Tribunal: TJSP
Processo: 0006390-97.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Agravo em Execução. Pleito almejando reforma de decisão que indeferiu a progressão ao regime aberto. Viabilidade. Lapso temporal devidamente cumprido pelo agravante, o qual demonstra comportamento satisfatório, sem ostentar nenhuma intercorrência no atual regime intermediário, conforme certificado no atestado de conduta carcerária. Requisitos preenchidos. Provido.